Tribunal: TJMT
Processo: 1080570-33.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080570-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JESSICA VIEIRA GOMES - CPF: 034.741.801-50 (RECORRIDO), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1080570-33.2024.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
BANCO DO BRASIL SA

Recorrida:

JESSICA VIEIRA GOMES

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
12 a 15/5/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE OUTRO PROCESSO JUDICIAL COM AS MESMAS PARTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou projeto da juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais e declarando a inexistência de débito no valor de R$ 633,52. O recorrente sustenta: (i) ausência de ato ilícito; (ii) inexistência de danos morais; (iii) excesso no valor fixado a título indenizatório. A recorrida defende a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da relação jurídica e da origem do débito apontado como indevido; (ii) estabelecer se a negativação do nome da autora configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência da relação contratual entre as partes restou comprovada por meio de documentos juntados em outro processo judicial, notadamente o contrato de abertura de conta corrente e de adesão a produtos e serviços, devidamente assinados pela autora, os quais confirmam a origem do débito.

Nos termos da Súmula 34 da Turma Recursal Única do TJMT, a prova documental consistente em telas sistêmicas, quando corroborada por outros elementos, é apta a demonstrar a relação contratual.

A Súmula 32 da mesma Turma afasta a necessidade de perícia grafotécnica quando há identidade entre as assinaturas do reclamante e aquelas constantes do contrato.

Diante da comprovação da relação jurídica e da ausência de pagamento da dívida, a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes configura exercício regular de direito, nos termos da jurisprudência dominante.

Ausente prova do pagamento do débito ou da inexistência da obrigação, não se verifica ato ilícito, tampouco se justifica a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inscrição em cadastro de inadimplentes, quando fundada em relação contratual regularmente comprovada e diante da inadimplência do consumidor, constitui exercício regular de direito.

A apresentação de telas sistêmicas, quando corroboradas por contrato assinado, é suficiente para demonstrar a existência de relação jurídica.

Não se configura dano moral a negativação legítima decorrente de débito regularmente constituído.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e art. 487, I; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; Lei nº 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 07.08.2018.
Súmula 32 e Súmula 34, Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso (aprovadas em 05.06.2023).

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 279657476, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais,
a ser corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir do arbitramento, acrescido de juros de mora com base na taxa Selic, observada a dedução do índice de atualização monetária aplicado, conforme o disposto no art. 406, § 1º, do Código Civil, a contar do evento danoso.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 633,52 (seiscentos e trinta e três reais e cinquenta e dois centavos).

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1.

Ausência de ato ilícito;

2.

Inexistência de danos morais;

3.

Redução do
quantum
indenizatório;

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a autora teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de
R$ 633,52 (seiscentos e trinta e três reais e cinquenta e dois centavos),
o qual afirma desconhecer.

O demandado, em sede de contestação (ID 279657469)
,
juntou aos autos apenas
telas sistêmicas.

No entanto, em consulta ao sistema PJe, verifica-se que, no processo n.º 1080566-93.2024.8.11.0001,
o
reclamado juntou telas sistêmicas, o contrato de abertura de conta corrente e de adesão a produtos e serviços à pessoa física

(IDs

177542050/177542053), devidamente assinados pela autora, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. NATURA. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.

(TJMT - N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018) (grifei)

Ademais, as Súmulas 32 e 34, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, prelecionam:

SÚMULA 32: “É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.” (Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, todavia,
inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado
.

Desse modo, o reclamado agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Portanto, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em ocorrência de danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para
julgar improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025